Tribunal: TJSP
Processo: 0013609-36.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Reintegração de posse. Constatação de que atualmente o imóvel encontra-se ocupado por pessoas diversas das indicadas na exordial, além de outras não identificadas. Inexistência de elementos seguros que possam indicar a exata localização das rés. Recurso improvido.